Tribunal: TJDFT
Processo: 0748370-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748370-60.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava do capítulo da decisão da VETE de Taguatinga (Proc. 0708488-70.2024.8.07.0007 – ids 210061348; 214507048 – EmD providos para revogar a decisão id 210061348 e reapreciar a impugnação à penhora) que, em execução de cédula de crédito bancário, rejeitou sua impugnação e manteve a bloqueio de numerário, ainda que incidente na conta utilizada para pagamento de pessoal, por falta de provas de que irá inviabilizar suas atividades, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, após a preclusão. Informa que a conta-corrente bloqueada no Banco Nu Pagamentos é utilizada, inclusive, para pagamento de pessoal. Afirma que há relação direta entre o montante bloqueado e o capital de giro essencial para o funcionamento regular da empresa. Sem a disponibilidade da quantia bloqueada a empresa sofrerá iminente dano à continuidade das suas atividades. Alega, em suma, que, com o bloqueio, suas atividades ficarão comprometidas, pois a quantia é destinada ao pagamento dos fornecedores de alimentos, colaboradores e manutenção e pagamento das despesas ordinárias como luz, água, gás e aluguel do prédio. Subsidiariamente requer seja convertido em penhora o percentual de 30% do valor bloqueado, liberando-se o restante (70%) para capital de giro e manutenção das atividades empresariais. Requer a tutela de urgência para liberação do valor bloqueado. 2. Consoante a certidão de id 206674847 foi penhorado pelo Sisbajud o valor de R$ 10.342,75. Os extratos juntados (ids 208902810; 208902811; 208902812), pertinentes à conta no Banco do Brasil, no período de junho a agosto/24 apontam saldo mensal que não ultrapassa R$ 7,00. O extrato da conta no Banco Nu Pagamentos (id 206664469 – autos principais) referente ao período de 1o a 5/8/24 /08/24 indica saldo de R$ 5.500,00. Por seu turno, o balanço patrimonial (id 206630064), registra lucro de R$ 23.511,00, em 2023, e a folha de pagamento (id 206630082), referente a maio/24, indica o total de R$ 10.040,00, mesma importância constante da folha de julho subsequente (id 66143485 – p. 3). Considerando o valor da folha de pagamento de pessoal (R$ 10.040,00), a penhora (R$ 10.342,75), à primeira vista, tem o potencial de comprometer o exercício da atividade empresarial. Observe-se que, caso se tratasse de penhora do faturamento, dificilmente ultrapassaria o equivalente a 30%, valor que, embora a título subsidiário, é aceito pela agravante. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora é intuitivo, ante a necessidade de manutenção das atividades. 3. Defiro parcialmente a liminar para desconstituir 70% do valor total bloqueado, que deve ser restituído à agravante. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator